Tribunal: TJES
Processo: 5001236-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JANINE ANDRADE MOSCON
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001236-25.2023.8.08.0024
Recorrente: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: JANINE ANDRADE MOSCON
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO URGENTE DE

TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NA QUAL A AUTORA NARRA SER BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA RÉ, SENDO PORTADORA DE QUADRO GRAVE DE DEPRESSÃO SEM RESPOSTA AOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. ADUZ QUE SEU MÉDICO PRESCREVEU O TRATAMENTO AMBULATORIAL COM SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL). SUSTENTA TER A REQUERIDA RECUSADO COBERTURA AO MEDICAMENTO. SE SENTE LESADA, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA, LIMINARMENTE, PARA QUE A RÉ FORNEÇA O MEDICAMENTO SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL COM 84 DISPOSITIVOS), NA FORMA COMO PRESCRITO NO LAUDO MÉDICO. NO MÉRITO, POSTULA PELA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por JANINE ANDRADE MOSCON, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DETERMINAR que a ré mantenha a autorização e o fornecimento da medicação Spravato (escetamina intranasal com 84 dispositivos), na forma como prescrito no laudo médico e enquanto perdurar o pedido médico, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), por negativa de autorização, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais, nos termos do art. 547 do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
A RECORRENTE SUSTENTA EM SÍNTESE: QUE MERECE SER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO, ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL; QUE A SENTENÇA MERECE SER REFORMADA; QUE A RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE A OPERADORA E A RECORRIDA É REGULADA PELAS NORMAS FORMULADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS; QUE NÃO HÁ COBERTURA PARA O MEDICAMENTO PLEITEADO, DEVIDO A LIMITAÇÃO CONTRATUAL; QUE O MEDICAMENTO É DE USO AMBULATORIAL, NÃO QUIMIOTERÁPICO OU LIGADO A UM PROCEDIMENTO, PORTANTO, NÃO É DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO PLANO DE SAÚDE; QUE O MEDICAMENTO NÃO POSSUI PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS; QUE OS PEDIDOS DA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A NEGATIVA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PLEITEADO É INDEVIDA, E SE A PARTE RECORRENTE DEVE SER CONDENADA A COBRIR O MESMO. COMPULSANDO OS AUTOS, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE A PARTE AUTORA SOFRE DE “[...] Depressão Grave (CID10: F33), com resposta muito baixa ao tratamento medicamentoso,
apresentando atualmente, dentre outros sintomas, pensamentos suicidas recorrentes, frequentes, com planejamento do ato, o que a coloca em grave risco de morte
”. (GRIFOS NOSSOS). A RECORRENTE NEGOU A REALIZAÇÃO
DO TRATAMENTO AMBULATORIAL COM SPRAVATO (E CETAMINA INTRANASAL) COM PLANO TERAPÊUTICO DESCRITO NO LAUDO MÉDICO,
ALEGANDO A NÃO COBERTURA CONTRATUAL, POR ESTE NÃO SE ENCONTRAR NO ROL DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.

POR CERTO, O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 608 DO STJ.

DESSARTE, TENHO QUE O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A PARTE RECORRENTE A FORNECER O TRATAMENTO PLEITEADO,
ANTE A SITUAÇÃO VULNERÁVEL EM QUE ENCONTRA-SE A AUTORA, SITUAÇÃO ESTA PORMENORIZADAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS, ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR ESPECIALISTA ( ID.: 5886475).
O
ROL PREVISTO NA ANS É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
(
DECISÃO DO STJ NÃO É VINCULATIVA), CONTENDO APENAS O MÍNIMO OBRIGATÓRIO DE PROCEDIMENTOS A SEREM COBERTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ASSIM, COMPETE À MÉDICA DA PARTE AUTORA DECIDIR QUAL PROCEDIMENTO E TRATAMENTO DEVE SER ADOTADO PARA COM ESSA, DEVENDO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS
.
ALIÁS, A TERCEIRA TURMA DO STJ, EM RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RESP 1874078 - PE, QUE
“Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
” POSTO ISSO, CONSIDERANDO QUE HÁ COBERTURA PARA DOENÇA DIAGNOSTICADA, BEM COMO QUE A MÉDICA QUE ACOMPANHA A RECORRIDA INDICOU QUAL É O MELHOR TRATAMENTO/MEDICAMENTO PARA O RESTABELECIMENTO DA SUA SAÚDE, E QUE NO MOMENTO QUE MAIS PRECISAVA USUFRUIR DO SERVIÇO CONTRATADO A CONSUMIDORA FORA SURPREENDIDA COM A INDEVIDA RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, MOSTRA-SE ABUSIVA A NEGATIVA DA PARTE RECORRENTE, NÃO MERECENDO, PORTANTO, QUALQUER REFORMA NA SENTENÇA NESTE TOCANTE.
ABUSIVIDADE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)